Tribunal: TJDFT
Processo: 0740998-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740998-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Gyra Agravados: Valeria Katia Gomes de Carvalho Eireli Tiago Loiola Barbosa Valeria Katia Gomes de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Gyra contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0740983-59.2022.8.07.0001, assim redigida: “O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41861540), em síntese, que a cédula de crédito bancário coligida aos autos do processo de origem tem natureza de título executivo, devendo ser admitida como requisito de validade do aludido título a assinatura eletrônica certificada por meio de chave diversa da fornecida pelo sistema ICP-Brasil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspendo o curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja admitida como requisito de validade do aludido título a assinatura eletrônica certificada por meio de chave diversa da fornecida pelo sistema ICP-Brasil. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 41863159 e Id. 41863191). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. No caso em análise, ao promover o exame da petição inicial, o Juízo singular consignou que “o título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado (SIC) mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil”. Por essa razão, facultou à autora, ora agravante, “convolar o feito em ação de cobrança ou monitória”. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável. De acordo com a regra prevista no art. 801 do CPC, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o credor a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias. Aliás, a regra prevista no art. 320 do CPC também enuncia que a ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator